Tribunal: TJES
Processo: 5002220-25.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002220-25.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO LAGUNA CENTER
RECORRIDO: FABIO ORLETE e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002220-25.2022.8.08.0030

Recorrente: CONDOMÍNIO

LAGUNA CENTER BUSINESS MALL

Recorrida: FÁBIO ORLETE e NATALLY PERREIRA DO NASCIMENTO FERRI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SALA COMERCIAL. VAZAMENTO E INFILTRAÇÃO. PROBLEMAS DE VEDAÇÃO NA PARTE EXTERNA DAS JANELAS. MANUTENÇÃO DA FACHADA VIABILIZADA PELO CONDOMÍNIO REQUERIDO/RECORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL,
ANTE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS, COMO EFEITO DA REVELIA DA PARTE RÉ,

E CONDENOU A PARTE REQUERIDA A PAGAR À SEGUNDA AUTORA A IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) REFERENTE AOS DANOS MORAIS, ASSIM COMO REPARAR OS VAZAMENTOS DA SALA COMERCIAL PERTENCENTE A AUTORA.

RECURSO INOMINADO
SUSCITA AS SEGUINTES PRELIMINARES: A) DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA FACE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. B) INOCORRÊNCIA DA REVELIA, EM DECORRÊNCIA DA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE DE 1º GRAU NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2022. PUGNA PELA APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 13 DO FONAGE PARA CÔMPUTO DOS PRAZOS. C) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA EM FACE DA SENTENÇA RECONHECER A REVELIA E NÃO REALIZAR AUDIÊNCIA UNA. REQUER SEJA ANULADA A SENTENÇA DE PISO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, DE VIA REFLEXA, MINORAR OU AFASTAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

AFASTO A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO
, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA COMPLEXA E NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE. ASSOCIADO A ISSO, O RECORRENTE MENCIONA QUE FORAM FEITAS INSPEÇÕES E ESTUDOS TÉCNICOS DE INDÍCIOS DE INFILTRAÇÃO, PARA TANTO ACOSTA AOS AUTOS
CONTRATO DE INSPEÇÃO ESPECIALIZADA DATADO EM 13/05/2022, PORÉM NÃO TRAZ OS REFERIDOS LAUDOS QUE PODERIAM RECHAÇAR SUA RESPONSABILIDADE OU CONFIRMAR A REAL NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA. ALÉM DISSO, O RECORRENTE AFIRMA QUE FORAM REALIZADOS REPAROS NO IMÓVEL, COMO APLICAÇÃO DE SILICONE NAS JANELAS E QUE TODA A FACHADA DO PRÉDIO ENCONTRA-SE EM OBRAS, ATRAVÉS DE UMA INSPEÇÃO GLOBAL DE INFILTRAÇÕES. TAL SITUAÇÃO INVIABILIZA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM RAZÃO DO IMÓVEL NÃO SE ENCONTRAR MAIS NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE ESTAVA NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, DE MODO QUE OS REPAROS FEITOS PODEM TER SOLUCIONADO OU AMENIZADO OS PROBLEMAS NA PRESENTE DATA.

PRELIMINAR DE INOCORRÊNCIA DA REVELIA
. ENUNCIADO
13 DO FONAGE FOI DEVIDAMENTE APLICADO AOS AUTOS.
AVISO DE RECEBIMENTO DATADO EM 03/06/2022 (SEXTA-FEIRA). DATA A SER CONSIDERADA PARA INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO CONTA-SE A PARTIR DO DIA 06/06/2022 (SEGUNDA-FEIRA). FIM DO PRAZO EM 24/06/2022 (SEXTA-FEIRA). CONTESTAÇÃO APRESENTADA SOMENTE EM 28/06/2022. CORRETA A CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE.

NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA
PJE NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2022, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. AO REALIZAR CONSULTA NO SITE DO TJ/ES
, CONTATA-SE QUE O SISTEMA DEIXOU DE FUNCIONAR POR 2H 22M 21S NO DIA 22/06/22 E 22M 1S NO DIA 23/06/22. OUTROSSIM, NO DIA 24/06/22, ÚLTIMO DIA PARA APRESENTAR A CONTESTAÇÃO, O SISTEMA FICOU INDISPONÍVEL POR 47M 52S. CONSIDERANDO QUE O DIA POSSUI 24 HORAS, ENTENDO QUE O PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NÃO FOI SUFICIENTE PARA PREJUDICAR O REQUERIDO A PROTOCOLIZAR A PEÇA DE DEFESA DENTRO DO PRAZO (RESOLUÇÃO CNJ Nº 185/2013, ART. 11). PORTANTO, CORRETA A APLICAÇÃO DA REVELIA NESSE ASPECTO, MOTIVO PELO QUAL AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA.

POR FIM, NO SE QUE REFERE A
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
, DESTACO SER
INAPLICÁVEL AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, QUE TEM REGRAS E RITO PRÓPRIO, O DISPOSTO NO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DIVERSO TRANSFORMARIA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM VARA CÍVEL, COM A ÚNICA DIFERENÇA DE QUE NAQUELE TRAMITARIAM CAUSAS DE MENOR VALOR. NÃO É ESSE O ESPÍRITO DA LEI 9.099/95. HÁ DE SE PRIVILEGIAR, NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, A SIMPLICIDADE E A CELERIDADE
.
SOBRE O TEMA:

"Indenização por Danos Materiais - Ilegitimidade corretamente decretada - Notas fiscais em nome de terceiro - Cônjuge - Princípio da não surpresa - Código de Processo Civil - Princípio que não se aplica à sistemática dos Juizados Especiais - Filhote cachorro- Carteira Vacinação/Vermifugação - Revelia - Indenização por Danos morais - Improcedência -Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos - Recurso a que se nega provimento" (TJSP;Recurso Inominado Cível 1004367-67.2019.8.26.0363; Relator (a): David de Oliveira Luppi; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi Mirim - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 12/07/2021; Data de Registro: 12/07/2021; grifei).
COMO ASSENTADO NO V. ACÓRDÃO:

"No que tange ao princípio da não surpresa, há que se ressaltar que a sistemática dos Juizados Especiais possui rito próprio e princípios distintos daqueles previstos no Código de Processo Civil. Aqui prevalece o princípio da celeridade e da simplicidade, o que significa dizer, em outras palavras, ser inadmissível a incidência do artigo 10 do Código de Processo Civil e a alegação de que houve decisão surpresa”.
LOGO, O RECONHECIMENTO DA REVELIA NÃO MERECE REFORMA, INEXISTINDO DISCIPLINA LEGAL QUE SUPORTE A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE, TENDO ESTE PROVIDENCIADO A JUNTADA DA CONTESTAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO LEGAL.

DE IGUAL MODO NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE EM REALIZAR AUDIÊNCIA UNA, ISSO PORQUE, O FEITO ENCONTRAVA-SE PRONTO PARA SER JULGADO ANTECIPADAMENTE, CONSIDERANDO QUE AS PROVAS DOCUMENTAIS DEVEM SER JUNTADAS NA PEÇA INICIAL E CONTESTAÇÃO,
A DILAÇÃO PROBATÓRIA, NO CASO, SERIA CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ASSIM, APLICÁVEL O ARTIGO 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TENDO EM VISTA A DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. IMPERIOSO DESTACAR QUE O ATO DE ANULAR UMA SENTENÇA PARA DESIGNAR AUDIÊNCIA UNA SOMENTE COM A FINALIDADE DE OPORTUNIZAR A TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO, FERE OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A AUTORA COMPROVA OS PREJUÍZOS SOFRIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU O REQUERIDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. O VALOR DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL É ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS, COMO PROPORÇÃO E DURAÇÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA AUTORA E PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, NÃO MERECENDO SER MINORADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER

do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)